Tribunal: TJMT
Processo: 0008861-73.2017.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0008861-73.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CLARION S/A AGROINDUSTRIAL - CNPJ: 24.956.666/0001-86 (APELANTE), FABIO SALES DE BRITO - CPF: 246.382.378-00 (ADVOGADO), FABIO ARAUJO GOMES - CPF: 047.040.589-99 (ADVOGADO), FERNANDO MANICA GOBBI - CPF: 945.022.691-15 (ADVOGADO), ANDRESSA KARINA ROCHA ATANASIO - CPF: 900.458.231-20 (ADVOGADO), GRUPAL AGROINDUSTRIAL S/A. - CNPJ: 08.045.552/0001-28 (APELADO), FABIO ARAUJO GOMES - CPF: 047.040.589-99 (ADVOGADO), FERNANDO MANICA GOBBI - CPF: 945.022.691-15 (ADVOGADO), VAGNER SOARES SULAS - CPF: 299.480.688-66 (ADVOGADO), ANTONIO LUIZ FERREIRA DA SILVA - CPF: 544.729.971-34 (ADVOGADO), NADIA TAYSE KUHNEN SULAS - CPF: 018.331.509-02 (ADVOGADO), SANDRO TICIANEL - CPF: 654.698.521-72 (ADVOGADO), FABIANA RIBEIRO MAGRO - CPF: 006.413.531-46 (ADVOGADO), OTAVIANO MUNIZ DE MELO JUNIOR - CPF: 469.189.221-49 (ADVOGADO), EMMANOEL ALEXANDRE DE OLIVEIRA - CPF: 314.690.528-06 (ADVOGADO), FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO - CPF: 806.881.601-15 (TERCEIRO INTERESSADO), FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO - CPF: 806.881.601-15 (ADVOGADO), ROSANGELA AVELINO - CPF: 144.192.228-83 (ADVOGADO), FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO - CPF: 806.881.601-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE BENS ARRECADADOS – INTIMAÇÃO – PUBLICAÇÃO EXCLUSIVA – AUSÊNCIA - NULIDADE – ART. 272, § 5º, CPC - SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO.

Havendo pedido expresso para que as intimações sejam feitas em nome do advogado indicado pela parte, o não atendimento enseja a nulidade do ato.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0008861-73.2017.8.11.0041

APELANTE: CLARION S/A AGROINDUSTRIAL

APELADO: GRUPAL AGROINDUSTRIAL S/A.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelação interposta por
Clarion S.A. Agroindustrial - em recuperação judicial
, de sentença que extinguiu, sem julgamento de mérito, a Ação de Restituição de bens arrecadados pela
Massa Falida da Grupal Agroindustrial S.A.
, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

Requer, inicialmente, a concessão da justiça gratuita. Postula pelo provimento do recurso a fim de anular a sentença e acolher os pedidos iniciais para julgar procedente a ação.

Intimada para comprovar o preenchimento dos pressupostos para a concessão da gratuidade, apresenta os documentos (id. 232351691).

No mérito, alega que a intimação para se manifestar e impulsionar o andamento do processo foi feita em nome dos antigos patronos, que foram desconstituídos em 15/10/2021.

Sustenta que a ação foi extinta sob o fundamento de ausência dos pressupostos de validade do processo, contudo, diz que não deve prevalecer, porquanto os andamentos do feito devem ser considerados nulos a partir de 15/10/2021.

Assevera que foi realizado pedido direto ao Magistrado acerca do reconhecimento e decretação da nulidade absoluta do processo e dos atos judiciais desde 15/10/2021, sem que tenha sido examinado.

Informa que no cadastro da serventia judicial, constam somente os antigos patronos, e que há pedido expresso de intimação e publicação somente em nome dos patronos Fabio Brito e Randal Souza, sob pena de nulidade.

Aduz, assim, que o processo se encontra com vício insanável de nulidade por falta de intimação dos atuais e legítimos advogados do apelante.

Aponta que a extinção do feito sem julgamento de mérito deve ser precedida da intimação pessoal da parte autora, conforme o disposto no § 1º, do art. 485, do CPC, bem como de seu advogado.

Argumenta que a ação atende todos os requisitos legais dos pedidos iniciais, inclusive os pressupostos de validade da demanda.

Informa que apresentou no primeiro grau as declarações de hipossuficiência financeira, o que não foi analisado pelo Juiz.

Requer, inicialmente, a concessão da justiça gratuita. Postula pelo provimento do recurso a fim de anular a sentença e acolher os pedidos iniciais para julgar procedente a ação.

Contrarrazões (id. 229264679). Impugna o pedido de justiça gratuita. Diz que os documentos colacionados não são eficientes a demonstrar materialmente a hipossuficiência. Alega que a responsabilidade de se proceder com a habilitação nos autos é do advogado solicitante, por meio da ferramenta do PJE. Aponta, ainda, que a advogada substabelecida pelos novos patronos, realizou a sua regular habilitação e recebeu todas as comunicações e intimações processuais. Realça que apesar de permitirem o transcurso de determinados prazos, interpuseram tempestivamente a apelação, mesmo não estando habilitados até o protocolo do recurso. Registra não ter havido qualquer prejuízo. Assevera que a apelante é pessoa jurídica e a intimação eletrônica equipara-se à intimação pessoal. Argumenta que a apelante não atendeu aos requisitos mínimos para a propositura da ação, ao deixar de apresentar a relação dos bens que seriam devidos. Requer o indeferimento dos benefícios da justiça gratuita e, no mérito, o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O recurso é de sentença que julgou extinta a Ação de Restituição de Bens, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

Trata-se de Ação de Restituição dos bens arrecadados junto ao processo falimentar da Massa Falida da Grupal Agroindustrial S.A..

De início, os documentos colacionados revelam a condição de incapacidade financeira da parte recorrente.

Logo, defere-se a Justiça Gratuita na forma postulada.

Consta que o Administrador Judicial, em manifestação e diante da dificuldade de obtenção de maiores esclarecimentos acerca da questão debatida para que pudesse emitir um parecer conclusivo, requereu algumas providências que foram consideradas oportunas para o regular processamento do feito.

Assim, o Juízo determinou a credora, Clarion S.A. Agroindustrial que juntasse aos autos, em 05 dias, um inventário de seus bens que foram disponibilizados nos autos da ação de recuperação judicial, em trâmite no Juízo da Comarca de Ibaiti/PR, além de um relatório atualizado dos bens que ainda se encontram arrecadados pela massa e os documentos outros pertinentes (id. 229262389 – fl. 13), o que foi alvo de Embargos de Declaração.

Verifica-se, de outra via, que em 15/10/2021, a parte autora junta procuração de novos patronos e postula para que as intimações sejam realizadas em nome dos advogados Fábio Sales de Brito e Randal Pereira de Souza, sob pena de nulidade (id. 22926294).

Ato contínuo, não conhecido os Embargos de Declaração (id. 229264652), o Juízo determinou a intimação da autora Clarion para cumprir a determinação anterior, quanto à apresentação dos documentos, no prazo de 05 dias, o que não foi cumprido.

Em manifestação, o Administrador Judicial requer a intimação da parte autora “para comparecer aos autos, no prazo de 5 dia, e, eventualmente, suprir a incidência do inc. III do art. 485 do CPC”, o que foi deferido, sob pena de extinção e arquivamento.

Diante da ausência de manifestação, o feito foi extinto, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

A controvérsia está em verificar se a publicação da intimação para o cumprimento de determinação anterior se deu de forma válida, vale dizer, em nome dos patronos indicados da parte autora.

Com efeito, dispõe o § 5º, do art. 272, do CPC que
“constando dos autos pedido expresso para que as comunicações dos atos processuais seja feitas em nome dos advogados indicados, o seu desatendimento implicará em nulidade”
.

Na hipótese, é inconteste a existência de requerimento expresso para que as publicações fossem realizadas em nome dos novos advogados da parte autora. Ocorre que o pedido de intimação exclusiva, em particular a que determina a manifestação, sob pena de extinção da ação, não foi cumprido.

Logo, a intimação dirigida a advogado diverso, quando há pedido expresso de intimação exclusiva de patrono indicado, enseja a nulidade de todos os atos subsequentes, dado o prejuízo que a parte terá que suportar.

Nesse sentido, a orientação do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. RECONSIDERAÇÃO. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. PUBLICAÇÃO EXCLUSIVA. AUSÊNCIA. NULIDADE CONFIGURADA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. A matéria veiculada no recurso especial dispensa a apreciação do acervo fático-probatório constante dos autos, situação que afasta a incidência da |Súmula 7 do STJ. Decisão da Presidência reconsiderada.

2. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça firmou jurisprudência no sentido de que a intimação dirigida a advogado diverso, quando há pedido expresso de intimação exclusiva de patrono indicado, enseja a nulidade do ato. Assim, nos termos do art. 272, § 5º, do CPC/2015, "constando dos autos pedido expresso para que as comunicações dos atos processuais sejam feitas em nome dos advogados indicados, o seu desatendimento implicará nulidade". Precedente (EAREsp 1.306.464/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 25/11/2020, DJe de 09/03/2021).

3. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em nova análise, dar provimento ao recurso especial, a fim de reconhecer a nulidade das intimações realizadas em nome de causídico diverso daquele indicado em pedido de intimação exclusiva oportunamente realizado.
(AgInt no AREsp n. 2.500.462/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 20/5/2024, DJe de 4/6/2024.)

Do mesmo modo, esta c. Câmara:

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL - APRESENTAÇÃO DAS CONTRARRAZÕES - PEDIDO DE INTIMAÇÃO EXCLUSIVA - INTIMAÇÃO REALIZADA EM NOME DE PATRONO DIVERSO - NULIDADE DOS ATOS SUBSEQUENTES - NECESSIDADE – OMISSÃO SUPRIDA - RECURSO PROVIDO.

1. A rigor do artigo 272 do Código de Processo Civil, é direito do patrono requerer que as intimações sejam realizadas de forma específica, desde que o pedido seja expresso e conste o número da OAB.

2. A intimação realizada em nome de causídico diverso do específico apontado pela Embargante é nula, uma vez que causa prejuízo à parte ao impossibilitar seu direito ao contraditório e ampla defesa.
(N.U 1048812-81.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/08/2024, Publicado no DJE 17/08/2024)

É o caso, portanto, de anular a r. sentença e de todos os atos subsequentes a juntada da petição com pedido expresso para publicação em nome dos advogados constituídos.

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso para anular a r. sentença e todos os atos subsequentes a juntada da petição e procuração dos novos patronos, com pedido expresso para publicação em nome dos advogados constituídos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2024